Tribunal: TJBA
Processo: 8009502-35.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8009502-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: IVONE BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROVA NOVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inc. VII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que negou provimento à apelação da autora e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV. 2. O acórdão rescindendo considerou que o prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da ação coletiva, encerrou-se em 21/02/2023, sendo a execução individual ajuizada apenas em 08/03/2023. A autora sustenta que, posteriormente ao trânsito em julgado, tomou ciência do ajuizamento de ação cautelar de protesto e da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, aptas a interromper o prazo prescricional. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de ação cautelar de protesto e de execução coletiva ajuizada pelo sindicato configura prova nova apta a autorizar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC; e (ii) tais medidas possuem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. III. Razões de decidir 4. Configura prova nova, para fins do art. 966, inc. VII, do CPC, a existência de ação cautelar de protesto e de execução coletiva anteriormente ajuizadas, cuja ciência ocorreu apenas após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, e que são aptas, por si, a conduzir a resultado diverso quanto ao reconhecimento da prescrição. 5. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/1932, reiniciando-se a contagem pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 6. O desmembramento da execução coletiva determinado pelo Juízo não caracteriza inércia dos substituídos, não sendo razoável que o prazo prescricional flua em seu desfavor enquanto seus interesses estavam sendo defendidos em demanda coletiva. 7. Considerados os efeitos interruptivos da execução coletiva e a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n.º 14.010/2020, não se consumou a prescrição quando do ajuizamento do cumprimento individual. IV. Dispositivo e tese Pedido procedente. Acórdão rescindido. Prescrição afastada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Tese de julgamento: “1. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria configura causa interruptiva do prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais, ainda que haja posterior desmembramento determinado pelo Juízo. 2. Caracteriza prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, a demonstração de causa interruptiva da prescrição desconhecida à época do julgamento rescindendo e apta, por si, a alterar o resultado da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VII; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Lei nº 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2.003.355/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Turma, DJe 09.06.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória n.º 8004372-06.2021.8.05.0000 tendo como autor IVONE BATISTA DE OLIVEIRA e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação Rescisória, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22